Tribunal: TJDFT
Processo: 0720987-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DO ANESTESISTA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO E DA DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de custeio do serviço de anestesiologia e indenização por danos morais, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto ao primeiro pedido e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda do interesse processual quanto ao pedido de custeio do serviço de anestesiologia; e (ii) estabelecer se a negativa inicial de cobertura do serviço de anestesiologia configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda do interesse processual ocorre quando a pretensão autoral é atendida espontaneamente pela parte requerida antes da citação, tornando desnecessária a intervenção jurisdicional.
4. No caso, o custeio do anestesista foi realizado pela ré antes da citação e da decisão judicial que deferiu a tutela de urgência, configurando a perda do interesse processual
5. A negativa inicial de cobertura do serviço de anestesiologia, por si só, não configura dano moral indenizável, pois não houve prova de conduta ilícita ou prejuízo concreto à autora. O dano moral deve ultrapassar o mero aborrecimento e atingir intensamente os atributos da personalidade, o que não se verifica no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perda do interesse processual ocorre quando a pretensão autoral é atendida espontaneamente pela parte requerida antes da citação. 2. A negativa inicial de cobertura do serviço de anestesiologia, por si só, não configura dano moral indenizável."
__________
Dispositivos legais citados: CPC, arts. 17 e 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1358874, 0712431-38.2019.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 28/07/2021, p. 09/08/2021. TJDFT, Acórdão 1862619, 0700844-71.2023.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024, p. 24/05/2024. TJDFT, Acórdão 2054799, 0704829-31.2025.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08/10/2025, p. 18/10/2025.